Tribunal: TJPA
Processo: 0805246-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805246-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO FRANKLIN FARIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. PRECEDENTES. TJPA E STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Trata-se de recurso que ataca decisão que declarou a incompetência do juízo para continuar processando cumprimento de sentença contra sociedade em recuperação judicial. A decisão determinou ainda que os autos fossem remetidos ao juízo da recuperação para prosseguimento.

2. O Superior Tribunal de Justiça definiu a competência do juízo falimentar para julgar casos envolvendo bens e interesses da empresa em recuperação, para decidir sobre atos de execução, bem como determinou a necessidade do Juízo Universal exercer controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, em vista da essencialidade do bem à atividade empresarial.

3. “
Tendo sido o crédito constituído em período anterior ao deferimento da recuperação judicial, deve estar sujeito a esta, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/05” Precedente deste TJPA.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO FRANKLIN FARIAS DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da cumprimento de sentença (Processo n.º
0000578-90.1997.8.14.0301
), proposta contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
.

O agravante se insurge contra a decisão em que o juízo monocrático declarou a incompetência para processar o cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de petição da empresa executada de FLS. 1199 informando o reconhecimento, nos autos do Conflito de Competência nº. 0800332-06.2019.8.14.0000, da competência do Juízo Universal da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA para processar e julgar cumprimento de sentença referente a eventos danosos ocorridos em datas anteriores ao deferimento da recuperação judicial da empresa.

Deveras, analisando as razões que fundamentaram a decisão proferida nos autos do Conflito de Competência nº. 0800332-06.2019.8.14.0000, deve-se aplicar o mesmo entendimento nestes autos de cumprimento de sentença, uma vez que o evento danoso ocorreu em 09.05.1990.

Assim sendo, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito e, por via de consequência, determino a remessa dos autos ao Juízo Universal da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA.

À Secretaria para as baixas e registros necessários, devendo colocar à disposição do Juízo Universal os valores depositados em conta judicial vinculada aos presentes autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 14 de maio de 2021.

A recorrente alega em sua petição que “o crédito em tela somente se tornou exigível no trânsito em julgado do processo, com a intimação para pagamento, pois trata-se de responsabilidade civil”; “que não houve inclusão do crédito no quadro da recuperação judicial, à época em que estava em processamento”; que “a decisão agravada, vai de encontro a própria lei de recuperação judicial, e contra os prazos ali determinados”; que a decisão agravada, afronta todas as decisões anteriores já proferidas no processo, pois já há decisão transitada em julgado proferida em 2016, a qual determina o juízo da 7ª vara cível como competente para a processar a execução.

Defende que “houve o encerramento da Recuperação Judicial da Empresa na data de 01/09/2014, por sentença transitada em julgado, bem como que se encerraram os prazos para habilitação de qualquer crédito no referido processo e o prazo de permanência em Recuperação Judicial”

Roga a concessão de efeito suspensivo e, em decisão final, o provimento do agravo de instrumento.

Coube-me o feito por prevenção.

Em decisão ID 6032270, indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso no ID 6372227.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 17 de maio de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

Pois bem, trata-se de recurso que ataca decisão que declarou a incompetência do juízo para continuar processando cumprimento de sentença contra sociedade em recuperação judicial. A decisão determinou ainda que os autos fossem remetidos ao juízo da recuperação para prosseguimento.

Inicialmente, cumpre registrar que no julgamento do agravo de instrumento n.º
0808751-78.2020.8.14.0000 que versava sobre decisão do juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no qual tramita a recuperação judicial da empresa agravada, apresentei voto seguindo o entendimento do STJ, segundo o qual é prerrogativa do credor habilitar o seu crédito de forma retardatária na lista de credores da empresa recuperanda ou prosseguir com a sua execução individual após o encerramento daquela (REsp n. 1.851.692/RS, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 29/6/2021.)

Em uma leitura ligeira, aquela decisão levaria a conclusão de que o juízo de origem estaria equivocado ao decidir pela sua incompetência e determinar a remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial. Ora, se o credor tem a prerrogativa de prosseguir com a sua execução individual, conforme decidido pela Corte Superior, então ela deve prosseguir no juízo no qual foi constituído o crédito seguindo as regras normais do cumprimento de sentença.

Entretanto, na construção da jurisprudência supracitada, o STJ não se manifestou sobre a competência para processar a execução, se a opção do credor for prosseguir à parte ao processo recuperacional. Por outro lado, são inúmeros os precedentes daquele Tribunal Superior indicando o juízo universal como sendo competente para exercer os atos constritivos envolvendo bens e interesses da empresa em recuperação judicial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça definiu a competência do juízo falimentar para julgar casos envolvendo bens e interesses da empresa em recuperação, bom como para decidir sobre atos de execução. Veja-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE JUÍZO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR.

1. A execução individual trabalhista e a recuperação judicial apresentam nítida incompatibilidade concreta, porque uma não pode ser executada sem prejuízo da outra.

2. O Juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo, portanto, se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação. Precedentes do STJ.

3. Competência do Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível de Santa Helena de Goiás/GO, para o prosseguimentos de execuções trabalhistas.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no CC 148.536/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/03/2017, DJe 15/03/2017)

Outros julgados da corte superior também afirmam a necessidade do Juízo Universal exercer controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, em vista da essencialidade do bem à atividade empresarial. À guisa de exemplos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE AFRETAMENTO DE NAVIO A CASCO NU. ARRESTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.

1- Execução proposta em 17/7/2015. Recurso especial interposto em 9/11/2015 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

2- Controvérsia que se cinge em estabelecer o foro competente para processamento e julgamento de execução de título extrajudicial movida em face de sociedades em recuperação judicial.

3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4- Os princípios que orientaram a elaboração e que devem direcionar a interpretação e a aplicação da Lei 11.101/2005 objetivam garantir o atendimento dos escopos maiores do instituto da recuperação de empresas, tais como a manutenção do ente no sistema de produção e circulação de bens e serviços, o resguardo do direito dos credores e a preservação das relações de trabalho envolvidas, direta ou indiretamente, na atividade.

5- A competência para adoção de medidas de constrição e venda de bens integrantes do patrimônio de sociedade em recuperação judicial é do juízo onde tramita o processo respectivo. Precedentes.

6- Compete ao juízo recuperacional verificar se o crédito controvertido possui natureza concursal ou extraconcursal para, ao final, decidir se está ele excepcionado ou não dos efeitos da recuperação.

7- O juízo onde tramita o processo de soerguimento - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto da presente execução.

8- Recurso especial provido.

(REsp 1639029/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

Este tribunal também seguiu o entendimento acima esposado, conforme já declinei na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo, no julgamento do conflito de competência n.º 0800332-06.2019.8.14.0000, cuja ementa da decisão monocrática exarada pela Eminente Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares, novamente transcrevo:

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49 DA LEI Nº 11.101/05. EVENTO DANOSO E SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DIRIMIDO. COMPETÊNCIA DA 13ª VARA CÍVEL DA CAPITAL.

1. Tanto o evento danoso que ensejou o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0000268-87.2009.8.14.0069, como a prolação da sentença pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, se deram em período anterior à distribuição da ação recuperação judicial nº 0005939-47.2012.8.14.0301, que ocorreu em 28/02/2012 e à homologação do plano de recuperação judicial

pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Capital, que se deu em 01/09/2012.

2.
Tendo sido o crédito constituído em período anterior ao deferimento da recuperação judicial, deve estar sujeito a esta, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/05.

3. Conflito de competência dirimido para declarar a competência do Juízo da 13ª Vara Cível da Capital.

Sendo assim, em uma interpretação sistemática da jurisprudência do STJ e deste TJ/PA, concluo que, apesar do credor poder optar por prosseguir com sua execução individual respeitando o encerramento do processo de recuperação judicial, este procedimento deve ser realizado pelo juízo universal, o qual detém o conhecimento para respeitar os prazos estipulados pelo plano, bem como exercer o controle sobre os bens da empresa.

Portanto, é indene de dúvida que o juízo agravado não possui competência para promover os atos de execução, sendo correta a decisão que a declinou para o juízo da recuperação judicial.

Por fim, tendo em vista que se trata de competência em razão de matéria, salvo melhor juízo, esta possui natureza absoluta, logo, eventuais decisões anteriores do juízo agravado afirmando sua competência não estão sujeitas a coisa julgada.

Assim como existe dúvida razoável sobre o encerramento da recuperação judicial, a qual também poderá ser melhor dirimida pelo juízo universal, na medida em que existem recursos pendentes de julgamento contra a decisão que a deu por finalizada, bem como, ao que tudo indica, o plano de recuperação permanece em execução, sendo mais prudente o próprio juízo recuperacional se manifestar sobre o tema para evitar privilégios indevidos ao agravante em detrimento dos credores que aguardam o cumprimento do plano de recuperação.

Com essas razões, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/06/2022